Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-09.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004726-09.2014.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO TAPAJONICO LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004726-09.2014.8.14.0051

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA ME

APELADO: MUNICÍPIO SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVERSÃO DE DOAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de cerceamento de defesa: sustenta ter havido cerceamento de defesa, tendo em vista que após apresentação de defesa pela apelante e réplica pela apelada, o juízo
a quo
, através da decisão de fl. 81, conferiu às partes que especificassem provas que pretendessem produzir, no prazo de 05 dias, e na mesma decisão, esclareceu que caso não houve provas, julgaria antecipadamente a lide, sendo esta publicada no Diário Oficial em 04/04/2018 (Edição 6397/2018), apenas constando o nome do advogado da apelada, não fazendo constar os nomes dos advogados da apelante (Elias César da Silva Queiroz e Deqeorqe Colares de Siqueira, procuração de fl. 51).

O cerceamento de defesa, regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio. Trata-se de uma questão que remete à violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CR).

Verifica-se que a tentativa de publicação para a intimação dos advogados da parte ré foi apenas em nome de um dos advogados, sendo que na procuração dois foram constituídos. Além disso, o n° da OAB utilizado para intimar o dr. DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA foi o de n° 15.735-A, sendo que o seu número de OAB é o 15735-B.

Não houve a intimação do requerido por meio de seu advogado, o que claramente agride o princípio do contraditório e da paridade das armas, assim como estipula o CPC em seu art. 7°.

Conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar suscitada, anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para que haja a intimação correta da parte ré para a devida instrução probatória, nos termos da presente fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA ME
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
, nos autos da
AÇÃO
DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL E REVERSÃO AO

PATRIMÔNIO MUNICIPAL
,
que julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM , na qual narrou que em 07 de junho do ano de 2004, o Poder Executivo, devidamente autorizado pela Lei Municipal 17.839/2004 fez a doação para o Instituto Tapajoara S/C Ltda, registrada no Cartório de Registro de Imóvel sob a matricula n.l5.469, sendo que a referida doação foi feita sob condição resolutiva de reversão do imóvel ao patrimônio municipal, caso a donatária deixasse de fazer obras no prazo de dois anos. Assim, em razão de ter transcorrido dez anos da data da doação sem qualquer construção, ajuizou a ação a fim de reverter o bem ao patrimônio municipal.

O processo seguiu seu regular andamento até a prolação da sentença de id n° 2741757, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
confirmando a liminar anterior,

JULGO PROCEDENTE
os pedidos pleiteados na inicial,

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

para decretar a reverso do imóvel doado por meio da Lei Municipal nº 17.839/2004, com a matrícula nº 15.469, Livro nº 2, fls. 01, 1º ofício de Santarém;

para condenar o réu em custas e honorários advocatícios no aporte de R$ 3.000,00 (três mil) reais, considerando o grau de zelo e os atos desenvolvidos pelo autor no processo, tudo com fulcro no art. 85 §8º, do CPC;

averbe-se a sentença na matrícula do imóvel.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se..”

Inconformado, o INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA-ME interpôs recurso de apelação (id n° 2741758 - Pág. 3).

Em sede de preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que após apresentação de defesa pela apelante e réplica pela apelada, o juízo
a quo
, através da decisão de fl. 81, conferiu às partes que especificassem provas que pretendessem produzir, no prazo de 05 dias, e na mesma decisão, esclareceu que caso não houve provas, julgaria antecipadamente a lide, sendo esta publicada no Diário Oficial em 04/04/2018 (Edição 6397/2018), apenas constando o nome do advogado da apelada, não fazendo constar os nomes dos advogados da apelante (Elias César da Silva Queiroz e Deqeorqe Colares de Siqueira, procuração de fl. 51).

Assevera que diante do ocorrido, o juízo
a quo
impossibilitou a apelante de exercer seu direito de defesa, visto que possuía total interesse em produzir provas de fatos desconstitutivos do direito da apelada, provas estas requeridas na peça de defesa. Destarte, ausente a intimação da apelante para especificar provas, deve ser julgado provido a apelação para desconstituir a sentença vergastada, porquanto há evidente cerceamento de defesa.

No mérito, afirma que o cerne da controvérsia é a revogação do negócio jurídico (doação), e se o encargo foi ou não cumprido pela apelante. No entanto, a ação não veio acompanhada com documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, a escritura pública de doação.

Aponta que a apresentação da Escritura Pública de Doação é de suma importância até para demonstrar se a pretensão da apelada está fulminada pela prescrição ou decadência, visto que, conforme declinado na inicial já passaram 10 (dez) anos da data da doação.

Outrossim, sendo o documento indispensável para a propositura da ação, pugna pela extinção desta sem a resolução do mérito.

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresentou contrarrazões (id n° 2741759 - Pág. 2).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo juízo de 1º grau seja anulada, diante da ocorrência do cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da questão gira em torno de dois principais pontos: a ocorrência ou não do cerceamento de defesa, e a configuração do dano moral sofrido pelo apelante.

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, em preliminar, sustenta ter havido cerceamento de defesa, tendo em vista que após apresentação de defesa pela apelante e réplica pela apelada, o juízo
a quo
, através da decisão de fl. 81, conferiu às partes que especificassem provas que pretendessem produzir, no prazo de 05 dias, e na mesma decisão, esclareceu que caso não houve provas, julgaria antecipadamente a lide, sendo esta publicada no Diário Oficial em 04/04/2018 (Edição 6397/2018), apenas constando o nome do advogado da apelada, não fazendo constar os nomes dos advogados da apelante (Elias César da Silva Queiroz e Deqeorqe Colares de Siqueira, procuração de fl. 51).

Assevera que, diante do ocorrido, o juízo
a quo
impossibilitou a apelante de exercer seu direito de defesa, visto que possuía total interesse em produzir provas de fatos desconstitutivos do direito da apelada.

O cerceamento de defesa, regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio. Trata-se de uma questão que remete à violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CR).

Somado a isso, tem-se que o Juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, bem como indeferir as que se apresentem inúteis.

Pois bem. No caso em análise, para decidir se o direito ao contraditório e ampla defesa do apelante foi violado, deve ser levado em consideração as seguintes situações:

O INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA – ME juntou nos autos a Procuração, constando como outorgados “ELIAS CÉSAR DA SILVA QUEIROZ- OAB/PA sob o n°. 4935” e DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA 15735 B” – id n ° 2741753 - Pág. 3.

No id n° 2741753 - Pág. 4, consta que o dr. DEGEORGE DE SIQUEIRA, OAB PA 15735-B teve vista dos autos.

A contestação foi assinada pelo primeiro advogado, o sr. Elias Cesar da Silva Queiroz – OAB PA 4935.

No id n° 2741755 - Pág. 5, o juízo
a quo
despachou para que especifiquem as partes autora e ré as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, caso não sejam especificadas provas, anunciou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC;

De acordo com a certidão de id n° 2741755 - Pág. 9, não foi possível inserir o advogado da parte Requerida (INSTITUTO TAPAJOARA SC LTDA),
DR. DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA - OAB/PA 15.735
-
A
, em razão de constar no sistema LIBRA “Não de aplica”, o que impossibilita sua inserção como representante da parte.

O setor competente juntou um print da tela do LIBRA demonstrando a informação constante no item 5. (id n° 2741755 - Pág. 10), no entanto, o número da inscrição da OAB utilizada na tentativa foi “
OAB/PA 15.735
-
A
”

O INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA – ME peticionou requerendo a produção de provas já solicitada nos autos, sob pena de cerceamento de defesa (id n° 2741756 - Pág. 6). A referida petição não foi apreciada pelo juízo.

Diante das situações expostas supra, verifica-se que a tentativa de publicação para a intimação dos advogados da parte ré foi apenas em nome de um dos advogados, sendo que na procuração dois foram constituídos. Além disso, o n° da OAB utilizado para intimar o dr. DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA foi o de n°
15.735
-
A,
sendo que o seu número de OAB é o
15735-B
.

Assim, entendo que, de fato, não houve a intimação do requerido por meio de seu advogado, o que claramente agride o princípio do contraditório e da paridade das armas, assim como estipula o CPC em seu art. 7°. Vejamos:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Além disso, houve ofensa também ao art. 272, §2° do diploma processual,
in verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Frente a tais fatos, vejo que assiste razão o apelante quanto ao efetivo cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar suscitada, anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para que haja a intimação correta da parte ré para a devida instrução probatória, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2022